Tribunal: STJ
Processo: 3001918-85.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2467784 - SP (2023
/0355477-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: SEVERINO TEIXEIRA LIMA
EMBARGANTE
: JOSE FREIRE DE CARVALHO
EMBARGANTE
: LUIZ VIEIRA NETTO
EMBARGANTE
: JOAO BATISTA DE FRANCA
EMBARGANTE
: RUBENS CASTRO ROCHA
EMBARGANTE
: REYNALDO FERRAZ
EMBARGANTE
: JOSE VICENTE FURLAN
EMBARGANTE
: ALCIDES DOS SANTOS
EMBARGANTE
: WALDEVINO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
EMBARGADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: VITOR TILIERI - SP242456
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC
/2015, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou
erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso interposto.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/06/2025
09/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48398777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/06/2025 16:06:51
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 97185615-b3bd-4aa4-b033-c764fd2728b3

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA48398777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/06/2025 16:06:51
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 97185615-b3bd-4aa4-b033-c764fd2728b3

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2467784 - SP (2023
/0355477-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: SEVERINO TEIXEIRA LIMA
EMBARGANTE
: JOSE FREIRE DE CARVALHO
EMBARGANTE
: LUIZ VIEIRA NETTO
EMBARGANTE
: JOAO BATISTA DE FRANCA
EMBARGANTE
: RUBENS CASTRO ROCHA
EMBARGANTE
: REYNALDO FERRAZ
EMBARGANTE
: JOSE VICENTE FURLAN
EMBARGANTE
: ALCIDES DOS SANTOS
EMBARGANTE
: WALDEVINO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
EMBARGADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: VITOR TILIERI - SP242456
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC
/2015, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou
erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso interposto.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por SEVERINO
TEIXEIRA LIMA e OUTROS contra acórdão da Primeira Turma, de que fui relator,
assim ementado (e-STJ fl. 336):
Documento eletrônico VDA47329974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 08/05/2025 17:14:20
Código de Controle do Documento: 68c11b04-1b19-4475-b424-3a2b6f008546

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de
forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à
conclusão do acórdão embargado.
2. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"
(Súmula 7 do STJ).
3. Hipótese em que infirmar o entendimento alcançado pela Corte de origem
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
inviável na via de recurso especial.
4. Agravo interno desprovido.
Nas suas razões, a parte embargante sustenta que houve omissão,
destacando (e-STJ fls. 351/352):
[...]
7. Saliente-se que o enfrentamento da ausência de tríplice identidade entre as
demandas é essencial à solução da controvérsia pois como já destacado no
recurso especial há dois títulos judiciais apartados, um formado nesta ação
de cobrança bem como outro decorrente da ação mandamental, razão pela qual
não é possível a desconsideração da coisa julgada formada nesta ação de
cobrança com fundamento na insubsistência do título judicial formado na ação
mandamental, como procedeu a instância precedente.
Sem impugnação (e-STJ fls. 363/364).
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.
O acórdão embargado foi preciso na indicação dos fundamentos
que levaram ao desprovimento do agravo interno. Conforme constou do decisum
embargado, caracterizou-se a incidência da Súmula 7 do STJ, nos seguintes termos (e-
STJ fls. 339/343):
[...]
De acordo com o consignado na decisão agravada, não se verifica a apontada
violação do art. 1.022 do CPC/2015, tendo em vista que, ainda que a parte
recorrente considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo
Tribunal nos julgamentos realizados, não há necessariamente ausência de
manifestação. Não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante
com a falta de fundamentação.
Consoante entendimento desta Corte, o magistrado não está obrigado a
responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um de
Documento eletrônico VDA47329974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 08/05/2025 17:14:20
Código de Controle do Documento: 68c11b04-1b19-4475-b424-3a2b6f008546

todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido
suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie. Nesse sentido:
[...]
Conforme se verifica, no caso, a parte recorrente aponta omissão em relação a
fato e fundamento que entende relevantes, consubstanciados na alegada
existência de dois títulos judiciais parecidos mas não idênticos, já que a ação
mandamental não gera efeitos patrimoniais pretéritos, ressaltando que não
estava em execução o título judicial formado no writ, mas sim de uma ação de
cobrança de parcelas anteriores à impetração.
Nesse contexto, o aresto hostilizado destacou que (e-STJ fls. 36/37):
[...]
A Fazenda Pública e a autarquia informam que, como o acórdão, no mandado
de segurança coletivo, foi desconstituído pela Corte Constitucional, em
decorrência da violação de cláusula de plenário (art. 97 da CF), objeto da
Súmula Vinculante no 10, os autos foram ter ao Órgão Especial para o exame
da constitucionalidade das regras invocadas no julgamento cuja Relatoria
coube
ao
Desembargador
Guerrieri
Rezende.
Reconhecida
a
constitucionalidade, seguiu-se novo julgamento da E. 7a Câmara de Direito
Público, com denegação da ordem impetrada. À vista disto, pretendem ver
reconhecida a máxima
.
nulla executio sine titulo
E, de fato, diante do pronunciamento do E. Órgão Especial, nos autos da
Arguição de Inconstitucionalidade no 0024923-32.2019.8.26.0053, esta E. 7a
Câmara de Direito Público se viu em condições de examinar novamente a
apelação da Fazenda do Estado, à qual se deu provimento, com prejuízo da
análise do recurso da autora, como se retira da seguinte ementa:
Destarte, é o caso de se reformar a decisão que afastou a impugnação ao
cumprimento de sentença na ação de cobrança relativa ao mandado de
segurança coletivo impetrado pela Associação dos Oficiais da Reserva e
Reformados da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, trata-se de fixar
honorários advocatícios em favor das executadas, ora arbitrados em 10% sobre
o valor da execução, na forma do artigo 85, § 4o, III, do Código de Processo
Civil, mas observada a gratuidade processual.
Por sua vez, assim pontou o acórdão do recurso integrativo (e-STJ fls. 55/57):
[...]
Aliás, inexiste surpresa no fato de os ora Embargantes revisitarem o
julgamento da Reclamação no 14.786/SP (ao qual tecem crítica) e o
julgamento do Órgão Especial (ao dizer que o acórdão da relatoria do
Desembargador Guerrieri Rezende em nenhum momento negou vigência a
norma estadual), pois já haviam feito o mesmo nos Embargos de Declaração
opostos no julgamento da Apelação Civil no 0600592-55.2008.8.26.0053, a
despeito da advertência quanto ao dever da boa-fé objetiva, consagrado na
norma dos artigos 6o, 77, parágrafos, 80, 322, § 2o, 489, §3o, e 1026, §§ 2o e 3o,
todos do Código de Processo Civil, dentre outras.
Nesse contexto, cabe lembrar que o uso anormal de um direito é ato ilícito
bem definido no Código Civil vigente, que, nesse quadrante, inspirou-se no
Direito Português. Os Embargantes a pretexto de que a E. Câmara se
Documento eletrônico VDA47329974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 08/05/2025 17:14:20
Código de Controle do Documento: 68c11b04-1b19-4475-b424-3a2b6f008546

precipitou ao julgar apelação, reconhecendo a inexistência de título sem que
nem sequer transitasse em julgado o exame do recurso tirado no mandado de
segurança coletivo , ao argumentar com o custo de um suposto açodamento,
que obrigaria o jurisdicionado à interposição de um sem-número de recursos,
caso desconstituído o julgamento da Apelação no 0600592-55.2008.8.26.0053,
parecem cometer ato falho, pois desconsideram que quem está a movimentar
a máquina judicial na base de argumentos impertinentes, porque repetitivos,
são eles próprios. E, nessa medida, desconsideram a norma do artigo 187 do
Código Civil, pois, invocando o exercício de um direito constitucional (o de
provocar a jurisdição), insistem em “velhos temas”, com o que se banaliza a
prerrogativa da prestação da tutela.
Enfim, para repetir Horácio (Sátiras, 1,1), “há uma medida em todas as
coisas”, e quem excede os limites impostos pelo fim econômico ou social a
que se presta o direito, ou mesmo a boa-fé, age sem direito.
Dessa perspectiva, impõe-se dizer que todas as questões de cuja ausência de
tratamento claro e coerente reclamam os Embargantes foram examinadas com
a necessária profundidade e detença pela E. Turma Julgadora, cabendo
lembrar que os chamados recursos nobres são destituídos, em regra, de efeito
suspensivo, razão por que desnecessário aguardar o trânsito em julgado na
Apelação no 0600592-55.2008.8.26.0053. Assim também se deu quanto à
apreciação do falacioso argumento consistente na necessidade de propor ação
rescisória para desconstituir o acórdão da relatoria do Desembargador
Guerrieri Rezende.
Nesse diapasão, as razões pelas quais não se aplica à espécie a norma dos
artigos 313, V, 502 e 966, todos do Código de Processo Civil (objeto de
prequestionamento nessa oportunidade) foram também expostas, não havendo
de ser uma apropriação meramente retórica da regra do artigo 5o, XXXVI e
LIV, da Constituição Federal, estratégia legítima para desconstituir os sólidos
fundamentos do julgamento da apelação nestes autos.
Quanto à ação rescisória ajuizada pelos Embargantes, seria o caso de indagar
por que não obtiveram lá o efeito suspensivo ou a antecipação dos efeitos da
tutela jurisdicional, já que, segundo dizem, o direito invocado é tão sólido,
havendo errado a Suprema Corte no julgamento da Reclamação no 14.786/SP.
Dessa ação rescisória a E. Turma efetivamente não tratou. E nem haveria de
fazê-lo, visto que está afeta a outro grau de jurisdição, não se revelando nela,
ao que se pode concluir, a relevância ou verossimilhança do direito invocado,
pois, fosse diferente, como já se disse, os ora Embargantes teriam logrado ver
suspensos os efeitos da decisão lançada na Reclamação.
Apesar de todos os avisos, os Embargantes há muito vêm trilhando o caminho
do uso anormal do processo. Mas se trata de aguardar para saber aonde vão,
cuidando-se apenas de renovar as advertências que já foram feitas.
Não há que se falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional.
Quanto ao mais, verifica-se da leitura dos excertos acima transcritos que,
verifica-se que infirmar o entendimento da Corte de origem, a fim de acolher
os argumentos da parte recorrente – uma nova ação que visou formar título
judicial a permitir cobrar as parcelas anteriores à impetração daquele writ –,
encontra óbice na Súmula 7 do STJ. Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA47329974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 08/05/2025 17:14:20
Código de Controle do Documento: 68c11b04-1b19-4475-b424-3a2b6f008546

[...]
Ainda nesse sentido, recentes decisões monocráticas proferidas em casos
semelhantes: AREsp 2.322.464/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe
;
AREsp
2.402.988/SP,
Relatora
Ministra
ASSUSETE
28/06/2023
MAGALHÃES, Segunda Turma, DJe
; AREsp 2.352.640/SP,
30/10/2023
Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, DJe
;
10/10/2023
AREsp 2.385.953/SP, Relator Ministro .BENEDITO GONÇALVES, Primeira
Turma, DJe
; e AREsp 2.360.594/SP, Relator Ministro MAURO
14/09/2023
CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe
.
09/08/2023
Não há que falar, portanto, na apontada omissão do julgado.
Ponderados esses elementos, constato que a insurgência da parte
embargante não diz respeito a eventual deficiência de fundamentação do julgado, mas à
interpretação que lhe foi desfavorável, possuindo (aquela) caráter meramente infringente
e, por isso, sendo de inviável acolhimento no âmbito restrito dos embargos de
declaração.
Sopesando a boa-fé objetiva, não considero esses primeiros
aclaratórios como flagrantemente procrastinatórios, motivo pelo qual deixo de aplicar a
multa processual correspondente.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47329974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 08/05/2025 17:14:20
Código de Controle do Documento: 68c11b04-1b19-4475-b424-3a2b6f008546

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.467.784 / SP
Número Registro: 2023/0355477-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00330923820228260053 0033092382022826005306005925520088260053 06005925520088260053
10116114620158260053
30019188520238260000
330923820228260053
33092382022826005306005925520088260053 6005925520088260053
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SEVERINO TEIXEIRA LIMA
AGRAVANTE
: JOSE FREIRE DE CARVALHO
AGRAVANTE
: LUIZ VIEIRA NETTO
AGRAVANTE
: JOAO BATISTA DE FRANCA
AGRAVANTE
: RUBENS CASTRO ROCHA
AGRAVANTE
: REYNALDO FERRAZ
AGRAVANTE
: JOSE VICENTE FURLAN
AGRAVANTE
: ALCIDES DOS SANTOS
AGRAVANTE
: WALDEVINO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : VITOR TILIERI - SP242456
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS
Documento eletrônico VDA48073798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:28:09
Código de Controle do Documento: c6f0ce17-7153-4679-aee6-2cf77cd0779c

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SEVERINO TEIXEIRA LIMA
EMBARGANTE : JOSE FREIRE DE CARVALHO
EMBARGANTE : LUIZ VIEIRA NETTO
EMBARGANTE : JOAO BATISTA DE FRANCA
EMBARGANTE : RUBENS CASTRO ROCHA
EMBARGANTE : REYNALDO FERRAZ
EMBARGANTE : JOSE VICENTE FURLAN
EMBARGANTE : ALCIDES DOS SANTOS
EMBARGANTE : WALDEVINO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
EMBARGADO : SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
EMBARGADO : FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: VITOR TILIERI - SP242456
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/06/2025
09/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48073798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:28:09
Código de Controle do Documento: c6f0ce17-7153-4679-aee6-2cf77cd0779c